Tribunal: STF
Processo: Pet 14047
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADÃO CALDEIRA (eDoc. 25) em face de Decisão por mim proferida em 10/7/2025, pela rejeição dos Embargos de Terceiros opostos pelos ora embargantes (eDoc. 21).



    Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição na referida decisão que, por um lado, consignou a ausência de prova suficiente, mas, por outro, não considerou que “a escritura pública de compra e venda, lavrada em 2014, no Cartório de Registro Civil de Patrocínio - Distrito de Brejo Bonito/MG, é meio hábil para comprovar a transferência da propriedade, conforme estabelece o art. 212, II do CC, pois, é documento que atende o disposto nos art. 104, 108 do CC e goza de fé pública, conforme prevê o art. 215 do CC e § 1º. desse mesmo artigo e a DOI transmitida em 22/10/2014 à RFB em cumprimento da IN/RFB 2186/2024, cuja transmissão se deu pelo tabelionato de notas que lavrou a escritura também goza de fé pública, verificando-se tratar-se de documento hábil, razão pela qual requer-se seja sanada a contradição contida na decisão decorrente da contrariedade aos artigos mencionados do CC.” Afirmaram, ainda, que a contradição também existe, em virtude de que a decisão teria sido proferida em contrariedade ao art. 5º, XXII, LIV, LV da Constituição da República.



    Alegaram, também, omissão, ao argumento de que “o bem foi adquirido em 2014, a escritura foi lavrada, porém não registrada em razão da exigência de georreferenciamento, sendo válida, existente e eficaz a escritura pública, que antecede o vínculo processual”, bem como que “há ainda omissão fundada no art. 93, incisos IX e X da CF”.



    Por fim, requereram a procedência dos Embargos de Terceiro, “para determinar levantamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel matriculado sob n. 42.056 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas/MG, de propriedade dos Embargantes, em que exploram atividade rural, cancelando-se consequentemente a AV-6/42056 e AV-7/42056”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos (eDoc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RiSTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Conforme ressaltado na decisão ora embargada, o sequestro/indisponibilidade do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro foi averbado na matrícula nº 42.056 do imóvel rural de copropriedade de HAROLDO WILSIN RODER (AP 1170), condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, em razão de ter sido um dos executoras materiais dos atentados aos edifícios-sedes dos Poderes da República durante os atos antidemocráticos de 8/1/2023.



    Neste caso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem e nem mesmo o efetivo exercício da posse para fins dos art. 674 do Código de Processo Civil.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 31):



    “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.



    Na espécie, os embargantes não lograram comprovar a transferência da propriedade sobre o imóvel, mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, tampouco demonstraram o efetivo exercício da posse sobre a terra. Os documentos juntados a posteriori, em sede de embargos de declaração, não podem ser invocados para alegar suposta omissão ou contradição do decisum e não se prestam para promover a rediscussão de causa legitimamente decidida.



    Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível”.



    Ausentes nos autos, portanto, provas pré-constituídas da posse ou propriedade do bem, aptas a demonstrar de forma inequívoca o direito invocado pelos autores, deve ser preservada a higidez da decisão embargada, sem prejuízo de nova propositura de ação a ser devidamente instruída, a tempo e a modo.



    A Procuradoria-Geral da República aguarda o não conhecimento dos embargos de declaração.”



    Conforme se verifica, os embargos de declaração ora opostos por JOSÉ CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADÃO CALDEIRA possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alegam os embargantes, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADÃO CALDEIRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente